Tribunal: TJPA
Processo: 0008947-53.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008947-53.2014.8.14.0045
APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

APELADO: ANTONIO JOSE SOUSA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR
E RE 705.140/RS.
NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO
ARE 709.212/DF. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO.
INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE MULTA DE FGTS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 21 DO CPC/73. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1-
A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n° 20.910/32.

2 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado.

3 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0008947-53.2014.814.0045
da Comarca de Redenção.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, julgamento realizado em 16 de março de 2020.

Belém-Pa, 31 de março de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
contra Sentença

prolatada pelo Juízo de Direito da

1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção,

que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
(proc. nº
0008947-53.2014.814.0045)
, proposta

por
ANTÔNIO JOSÉ SOUZA DA COSTA
em desfavor do município apelante
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, para condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de FGTS, sem a multa de 40%, correspondente ao período de 16/02/2005 a 31/12/2012, acrescidos de juros correção e monetária, fixando, ainda, a condenação em honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
, alegou, em síntese,
a aplicação da prescrição quinquenal, com base no artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.

Sustenta a incompatibilidade do instituto do FGTS com a precariedade da contratação temporária, aduzindo que o servidor temporário estava submetido ao regime jurídico-administrativo e não ao celetista, pelo que defende a ausência de direito aos pagamentos dos depósitos de FGTS.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença (id 2625901).

A apelada apresentou
contrarrazões
à Apelação, defendendo a aplicação da prescrição trintenária para o recebimento do FGTS, pugnando pelo improvimento ao recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau (id 2625902).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em Juízo de admissibilidade, proferi decisão recebendo o recurso de Apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo.

A
Procuradoria de Justiça Cível

do Ministério Público
apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, reformando a sentença para observar o prazo prescricional quinquenal, conforme entendimento do STF.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Apelação, pelo que passo a analisá-lo.

A controvérsia dos autos reside na discussão quanto aos efeitos jurídicos da contratação de trabalhador pela Administração Pública, sem a observância da exigência constitucional de indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, nos termos do artigo 37, §2° da Constituição Federal.

Do exame dos autos, extrai-se que o apelado ajuizou Ação de Cobrança visando o recebimento de valores relativos aos depósitos de FGTS no período que prestou serviços para o Município de Redenção, compreendido entre a data de 16/02/2005 a 31/12/2012, em razão da contratação pela Administração para a prestação de serviços temporários na função de vigilante e como agente de infra estrutura operacional.

Conforme relatado, a sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos valores atinentes aos depósitos do FGTS durante todo o período trabalhado pelo servidor, ora apelado, com base na prescrição trintenária.

No caso vertente, considerando o longo período em que prestou serviços ao município apelante, logo não há que se falar na regularidade da contratação temporária do apelado, em razão da ocorrência da sucessiva renovação dos contratos de trabalho, desde o ano de 2005 até o ano de 2012.

Nesse contexto, observa-se que a contratação,

além de não ter sido precedida da realização e aprovação em concurso público, diante da renovação sucessiva dos contratos de trabalho, a contratação perdeu a sua natureza temporária, violando o texto constitucional que permite tal contratação para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não é o caso dos autos.

- Do Direito ao Saldo de Salário e ao FGTS ao Servidor Temporário. Julgamento pelo STF (Tema 308) com repercussão geral:

Sobre a questão, tem-se que a matéria foi submetida ao procedimento da repercussão geral (Temas 191 e 308), sendo definitivamente decidida pelo STF através dos Recursos Extraordinários paradigmas nº
596.478/RR
e 705.140/RS, já transitado em julgado, que concluíram pelo
direito do servidor temporário apenas

ao saldo de salário
e ao
FGTS
.

Assim, indubitável que, por violação do art. 37, II da CF (regra do concurso público), o contrato de trabalho em tela é nulo de pleno direito, por afronta ao Texto Maior.

Destarte, o apelado possui direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), pois o seu contrato de trabalho com a Administração Pública foi declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público.

Nesse sentido, cito a jurisprudência a seguir transcrita:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Vale destacar, ainda, o voto elucidativo proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim, com base nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 pelo C. STF, restou assegurado às pessoas contratadas pela Administração Pública, sem concurso público,
apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS,

previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário,
considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art. 37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Portanto, a sentença deve ser mantida neste ponto, sendo devido a autora, ora apelada, o pagamento dos valores a título de FGTS.

Entretanto, na hipótese dos autos, verifico assistir razão ao apelante quanto a aplicação do prazo prescricional quinquenal para a cobrança do FGTS, como passo a demonstrar.

DA INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JULGAMENTO PELO STF NO ARE 709.212/DF. NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO:

Primeiramente, destaca-se que nas dívidas contra a Fazenda Pública, qualquer que seja sua natureza, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º, do Decreto nº 2.0910/32, que regulamenta a prescrição pelo quinquênio, aplicável ao caso, senão vejamos, “
in verbis
”:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Ademais,
vale destacar o disposto nos incisos III e XXIX da Constituição Federal de 1988 aplicáveis às relações de trato celetista, “
in verbis
”:

“Art. 7º, CF/88. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III -
fundo de garantia do tempo de serviço
;

(...)

XXIX -
ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais
, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000)” (grifei)

Por sua vez, a respeito da aplicação do prazo prescricional, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos, conforme a ementa a seguir transcrita
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS
.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (grifei)

Assim, ficou suplantada qualquer discussão quanto ao
prazo
prescricional relacionado ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pois o STF já deliberou que deve ser observado o que expressamente estabelece o texto constitucional, ou seja, é quinquenal e não trintenária.

Entretanto, ainda no julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os
efeitos
da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo
efeitos
prospectivos à diretiva, isto é, aos casos em que o início do
prazo
prescricional ocorra após a data do referido julgamento, aplicar-se-á imediatamente o
prazo
de 05 anos, porém, às hipóteses em que o
prazo
prescricional tenha iniciado seu curso antes, aplica-se o que ocorrer primeiro, ou 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir da decisão da repercussão geral (13/11/2014).

Portanto, não basta que os fatos ocorridos antes da decisão proferida no ARE 709212/DF, ocorrida em 13/11/2014, para que seja aplicada a prescrição trintenária, como alegado pelo recorrido.

Feitas essas considerações, de acordo com a modulação dos efeitos imposta pelo STF, somente incidirá o prazo trintenário naquelas relações jurídicas estabelecidas há quase trinta anos, com resíduo de tempo inferior ao quinquenal, considerando, logicamente, a data da decisão proferida no processo paradigma (13/11/2014).

No caso concreto, apesar do
prazo
prescricional já estar em curso quando houve o julgamento do Recurso Extraordinário, pois o contrato temporário da apelada vigorou entre 16/02/2005 até 31/12/2012, de acordo com a
modulação
procedida pelo Supremo Tribunal Federal, o
prazo
prescricional aplicável ao caso é de 05 anos, no que concerne aos direitos que o apelado pode reclamar.

Nesse sentido, cito
a jurisprudência desta Corte de Justiça, quanto a aplicação do prazo prescricional quinquenal, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.

1.
Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista
;

(...)

(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado, na medida em que propôs a demanda após três anos seguintes ao distrato funcional.

(
2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 26/03/2018, Publicado em 06/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO
. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifei).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL, SUSCITADA PELO APELADO, EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PREJUDICIAL REJEITADA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIMIDADE.

1. O acórdão recorrido (fls. 221/227), deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Embargante, para declarar a nulidade da contratação temporária e, condenar o Estado do Pará ao pagamento das parcelas do FGTS, referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação, devidamente atualizadas, bem como, honorários advocatícios, a serem apurados na fase de liquidação.

2. O embargante aponta omissão no Acórdão impugnado quanto a Tese de incidência da prescrição bienal, prevista no artigo 7º, XXIX da CF/88. Segundo o embargante, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação.

3. A questão havia sido suscitada em sede de contrarrazões, no entanto, não fora apreciada no acórdão impugnado. Deste modo, considerando que a prescrição versa sobre matéria de ordem pública, necessário apreciar a arguição do Estado do Pará.

4. Prejudicial de prescrição bienal.
No caso dos autos, de fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato (30.07.2008) e o ajuizamento da ação (18.07.2011). No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

5. A 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, também já firmou o posicionamento de que, na hipótese dos autos, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, inclusive para fins de ajuizamento da ação (TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). Prejudicial rejeitada.

6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para constar no acórdão recorrido a rejeição da prejudicial de prescrição bienal.

8. À unanimidade.

(2018.03387056-29, 194.744, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)”

No caso dos autos, denota-se que o autor foi contratado no período compreendido entre 16/02/2005 a 31/12/2012, bem como a presente ação foi ajuizada em 04/11/2014, desta forma, considerando a modulação dos efeitos pelo STF e o tem de labor de aproximadamente 07 (sete) anos de serviços prestados não asseguram ao recorrido a incidência da prescrição trintenária.

Portanto, conforme a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
,

deve ser reformada a sentença quanto ao prazo prescricional trintenário aplicado para que seja adotado o prazo quinquenal,
previsto no artigo 1° do Decreto 20.910/1932,
mesmo observando a modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte, pelo que deve ser provido parcialmente o apelo oposto pela Fazenda Pública Estadual.

Desse modo,
o apelado possui direito à percepção do FGTS
somente ao período trabalhado não atingido pela prescrição
, desta forma, o levantamento dos depósitos fundiários,
ficará limitado aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação,
com observância do prazo prescricional quinquenal.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA:

No tocante aos
juros de mora e correção monetária
, cumpre destacar a recente orientação dos tribunais superiores pátrios sobre o tema.

O Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 870.947 (TEMA 810)
,
com repercussão geral
, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária
ocorrida no dia 20/09/2017
, afastou a aplicação da TR, como índice de atualização monetária,
decidindo pela aplicação do IPCA-E, no tocante à correção monetária
das
dívidas oriundas da Fazenda Pública
.

Assim, ficou estabelecido no referido paradigma,
a aplicação do IPCA-E como índice atualizador
, adequado para recompor a perda inflacionária,
a incidir a partir de que cada parcela deveria ter sido paga
.

Quanto
aos juros moratórios
, o STF no referido paradigma, sedimentou a aplicabilidade da norma inserta no art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, desta forma, os
juros de mora
devem
seguir o índice previsto para remuneração de caderneta de poupança,
a contar da citação
.

Por oportuno, cito a ementa do julgamento realizado pelo STF no RE n° 870.947/SE (Tema 810):

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Nesse sentido, cito outro precedente jurisprudencial:

“EMENTA: REVISÃO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ACORDO - JUSTIÇA DO TRABALHO - EFEITOS - INOVAÇÃO RECURSAL
- REVISÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ART. 1º-F - LEI N. 9.494/9
7 - HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA - SÚMULA N. 111 DO STJ. Os limites da lide são definidos através das questões discutidas na petição inicial e na contestação. O acordo homologado por sentença pela Justiça do Trabalho tem força de coisa julgada, surtindo reflexos relativos ao INSS, como autarquia responsável pelos benefícios da Previdência Social, uma vez que, reconhecida a existência da relação de trabalho, haverá obrigatoriedade de recolhimento das contribuições previdenciárias. Havendo alteração do período do vínculo empregatício, bem como doo salário do autor, em acordo judicial homologado na Justiça do Trabalho, deve ser revisado o benefício de aposentadoria.
Conforme atual orientação do Supremo Tribunal Federal, em julgamento com reconhecida repercussão geral, tratando-se de dívida da Fazenda Pública de natureza não tributária, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, pois o índice de remuneração das cadernetas de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. (v.v.). "Devem ser fixados os parâmetros de atualização da condenação imposta ao INSS com base no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei n. 11.960/09, que determina a incidência singular dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
. Os honorários de advogado devem incidir somente sobre o montante das parcelas vencidas até a prolação da sentença, não atingindo débitos vincendos, nos termos da Súmula 111 do STJ".

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0071.08.037564-6/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/0017, publicação da súmula em 11/12/2017) grifei

Portanto, os consectários devem observar a orientação da
Suprema Corte firmada no
Recurso Extraordinário com repercussão geral
nº
870.947/SE (TEMA 810),
relativo a atualização monetária a qual deverá incidir o INPC até 30/06/2009 (data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09), e após a referida data, o IPCA-E para fins de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, reiterando que o “
dies a quo”
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial,

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas para aplicar o prazo prescricional quinquenal quanto ao direito do autor/apelado aos depósitos do FGTS, tudo nos termos e
limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 31 de março de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020